Tribunal: TJBA
Processo: 8000188-18.2021.8.05.0158
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
8000188-18.2021.8.05.0158

FORO DE ORIGEM:
VARA
CRIMINAL
DA COMARCA DE
MAIRI
/BA

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RECORRENTE:
JIVALDO ALMEIDA GOMES

ADVOGADO
S
:

CARLO DANIEL BASTO - OAB PR91405 E CINTIA DE MENESES SOUSA - OAB SP386087

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR
DE JUSTIÇA:
HUGO CESAR FIDELIS TEIXEIRA DE ARAÚJO

PROCURADOR
A
DE JUSTIÇA:
CLÁUDIA CARVALHO CUNHA DOS SANTOS

ASSUNTO:
HOMICÍDIO

–
ART.
121, § 2º, INCISO IV, C/C ART
.

14
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA.
CRIME TIPIFICADO NO
ART. 121, § 2º, INCISO IV, C/C ART. 14, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA.

PRETENSÕES RECURSAIS

1. NULIDADE DO FEITO POR EVENTUAIS INOBSERVÂNCIAS ÀS FORMALIDADES NA IDENTIFICAÇÃO DO
RECORRENTE
EM SEDE POLICIAL.
IMPOSSIBILIDADE
. EVENTUAIS INOBSERVÂNCIAS À FORMALIDADE PREVISTA NO ART. 226 DO CPP, ANTE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE DE INQUÉRITO, FICAM SUPLANTADAS POR DEPOIMENTOS EM JUÍZO. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES.

2. DESPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DO CRIME.
IMPOSSIBILIDADE
. PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE EXIGE APENAS ELEMENTOS INFORMATIVOS MÍNIMOS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. SUBSTRATO INDICIÁRIO CONSTATADO. DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS QUE DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE SE SUSTENTA.

3.

CONCLUSÃO: CONHECIMENTO
, REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, E, NO MÉRITO,

IM
PROVIMENTO
DA INSURGÊNCIA

ACÓRDÃO

R
elatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº.
8000188-18.2021.8.05.0158
,
Comarca
de
Mairi
/Ba -

Vara
Crim
i
nal
,
sendo Recorrente

JIVALDO ALMEIDA GOMES

e
Recorrido
o M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA
BAHIA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Ba
hia
em

CONHECER do recurso,
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
,
consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR